Tribunal: STF
Processo: RHC 202237
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Maycon Sampaio, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 645.000/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Consta dos autos que o recorrente cumpre pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, desde 1º/5/2013. 
    A defesa do recorrente sustenta que ele foi submetido a constrangimento ilegal pelo Tribunal estadual, que reformou a decisão do Juízo da Execução e não lhe concedeu o livramento condicional, tendo em vista o não atendimento ao requisito subjetivo. 
    Argumenta a defesa que ele atende aos requisitos de ordem objetiva e subjetiva para a concessão do benefício, tendo ressaltado que ele possui duas anotações de falta disciplinar ocorridas há mais de 12 (doze) meses, datada de 2/1/2019 (falta de natureza grave) e de 18/4/2017 (falta de natureza média). 
    Nesse sentido, defende que “o advento da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime, em seu artigo 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional”.
    Assim sendo, a lei penal deve retroagir para beneficiar o recorrente.
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que seja assegurado o benefício do livramento condicional.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O presente writ tem objeto idêntico ao de anterior habeas corpus já julgado por esta Corte Superior de Justiça, o que caracteriza indevida reiteração de pedido e, portanto, autoriza o indeferimento liminar do mandamus. 
    2. Agravo regimental não provido.”
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, sendo importante destacar que aquela Corte deixou de analisar o tema submetido à discussão deste Supremo Tribunal.
    Por tanto, se o tema trazido à discussão, com enfoque no Lei nº 13.964/2019, não foi discutido pelas instâncias antecedentes, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    De qualquer modo, anoto ser incompatível com a via estreita do habeas corpus, por demandar exame de provas, analisar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à concessão do livramento condicional (v.g. HC nº 126.232, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 7/5/21).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente